Tribunal: TJMT
Processo: 0000712-74.2019.8.11.0023
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000712-74.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDMAR KOHLER HELLER - CPF: 239.538.379-15 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), CLEUSELI MISSASSI HELLER - CPF: 362.737.161-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. JOIAS E OURO DECORRENTES DE ATIVIDADE MINERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE E INTERESSE DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de joias e pedaços de ouro apreendidos durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, no âmbito de investigação criminal que apura possível prática de ocultação patrimonial, fraude à execução e lavagem de capitais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se os bens apreendidos – joias e pedaços de ouro – devem ser restituídos aos apelantes, à vista da alegação de ausência de ordem judicial específica quanto a tais bens, ausência de prova de ilicitude, ônus da prova atribuível ao Ministério Público e desnecessidade da manutenção da apreensão após quase cinco anos.

III. Razões de decidir

3.
A decisão judicial que autorizou a busca e apreensão foi suficientemente abrangente para alcançar bens oriundos da atividade mineral investigada, incluindo joias e ouro, conforme interpretação teleológica do termo “ativos minerários”.

4. A medida cautelar de busca e apreensão possui respaldo no art. 240, § 1º, do CPP, que autoriza a apreensão de instrumentos e produtos do crime, sendo legítima a retenção dos bens vinculados à investigação.

5. Os bens apreendidos ainda interessam ao processo, pois podem ser utilizados como prova ou submetidos a medidas assecuratórias.

6. Compete ao requerente da restituição comprovar a origem lícita e a propriedade dos bens, o que não foi feito de forma inconteste, conforme exigência firmada na jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. É legítima a apreensão e retenção de bens quando relacionados à atividade criminosa investigada, ainda que não nominados expressamente na decisão judicial. 2. A restituição de bens apreendidos depende de comprovação inequívoca da propriedade lícita e da ausência de interesse processual no objeto.
”

Dispositivos relevantes citados
:

CPP,
arts
. 118, 120, 121, 124 e 240, § 1º; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RMS nº 64.749/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 09.03.2021; STJ,
AgRg
no REsp nº 1.881.847/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª T., j. 26.04.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000712-74.2019.8.11.0023

APELANTE: EDMAR KOHLER HELLER, CLEUSELI MISSASSI HELLER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

EDMAR KOHLER HELLER

e

CLEUSELI MISSASSI HELLER
contra
sentença
proferida pelo Juízo
da 2ª Vara
da Comarca de
Peixoto de Azevedo
/MT
que,
nos autos do
P
edido de

Restituição de Bem Apreendido
n°
0000712-74.2019.8.11.0023
,

indeferiu
a pretendida
restituição
na ação de busca e apreensão
–
PJe

n
º
0000564-63.2019.8.11.0023
–
, sob o fundamento de ausência de comprovação da licitude dos bens e por ainda interessarem ao processo, nos termos do art. 118 do
CPP
.

Em suas

razões recursais
(id.
234503682
)
,
a
D
efesa

sustenta
, em síntese, que:
1
)

a ordem judicial não abrangia j
o
ias e ouro apreendidos, os quais não configuram “ativos minerários”
;
2
)

não há prova de origem ilícita dos bens
;
3
)
o ônus da prova da ilicitude recai sobre o Ministério Público, e não sobre os apelantes
e
,

4
)
decorridos quase cinco anos desde a apreensão, os bens não têm mais utilidade para o processo e possuem valor sentimental significativo para os apelantes
.

Por fim,
requer

o provimento do recurso para determinar a restituição dos bens apreendidos
na ação de busca e apreensão
.

Em contrarrazões
(id.

242943184
)
,
a 1ª Promotoria de Justiça
Criminal de Peixoto de Azevedo
rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,
exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
260056185
–

28
ª Procuradoria de Justiça
,
Exmo

Sr

Dr

Alexandre de Matos Guedes – Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab
initio
, cumpre esclarecer que, embora a decisão de origem se refira à possibilidade de os bens apreendidos constituírem ativos minerários, tal terminologia não deve ser compreendida em
sentido estrito
.

C
onforme bem apontado pel
a 1ª Promotoria
Criminal de Peixoto de Azevedo
nas contrarrazões, a expressão
“
ativos minerários
”
constante da decisão judicial deve ser interpretada de forma teleológica e extensiva, abrangendo não apenas a lavra garimpeira em si, mas também os
produtos finais
da exploração mineral
(id.

234503684
)
.

A propósito,
transcrevo
o essencial do
decisum

que determinou a
busca e apreensão
(id.

234503659
, págs. 5/16 –

B
usca e
A
preensão
D
omiciliar nº
0000564-63.2019.8.11.0023
):

“
Ademais, com base nas informações apresentadas na presente

representação, entendo que há pelo menos indícios de que os locais estarão lastreados de

documentos evidenciadores da ocultação patrimonial, em especial contratos de gaveta,

recibos títulos de créditos dados em garantia ou comprovantes de pagamento de tributos ou

de outros débitos.
A medida também propiciará a localização de ativos minerários e dinheiro
,

garantindo a
comprovação da lavagem de capital e
apreendendo objetos materiais do crime

de fraude à execução a ser descortinados pela Autoridade Policial.
[...]

Posto isso, diante das circunstâncias indiciárias que se apresentam e

objetivando a busca e apreensão de
documentos, contratos de gavetas, recibos, títulos de

créditos dados em garantia ou comprovantes de pagamento de tributos ou de outros débitos,

ativos minerários e dinheiro, aparelhos eletrônicos
, em especial, comutadores e aparelhos

celulares, nos termos do artigo 50, inciso XI, da Constituição Federal c/c artigo 240 do Código

de Processo Penal, DEFIRO a ordem requerida e determino a expedição de Mandado de

Busca e Apreensão no endereço ESCRITÓRIO JKF ARMAZÉNS, LOCALIZADO NA

PARALELA DA BR 163, KM 1032
-
PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
-
EDMAR KOLLER

HELLER E CLEUSELI MISSASSI HELLER
.
[...]”

Nesse sentido, as joias e
pedaços de ouro
apreendidos configuram, indubitavelmente, bens oriundos da atividade mineral investigada, razão pela qual
sua
apreensão encontra respaldo na fundamentação da decisão exarada.

Ademais, ainda que se admitisse uma interpretação restritiva do termo, tal distinção se revelaria irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois a medida cautelar de natureza real,
in
casu
a busca e apreensão, se presta justamente a resguardar os instrumentos e produtos do crime, independentemente de sua natureza jurídica específica.

De acordo com essa compreensão
, o art. 240
, § 1º,
do
CPP
, dispõe que a busca e apreensão
domiciliar
poderá ser decretada com o fim de
:

“
a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de
crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção
.
”

Logo,
estabelecido o nexo
entre os
bens apreendidos
e
o crime investigado,
a
apreensão e
a
retenção
desses bens
pelas autoridades
se
revelam plenamente legítimas.

Ainda
, não se pode afirmar que os referidos bens não mais interessam ao processo, uma vez que constituem indícios relevantes da prática de ilícito penal, podendo ser utilizados como meios de prova ou mesmo sujeitos a medidas assecuratórias, a exemplo da perda de bens produto de crime.

Da mesma forma
,
não obstante
os argumentos recursais, não se pode transferir ao
Parquet
o
ônus
de comprovar a ilicitude dos bens apreendidos.

Isso porque
,

em prestígio

à

boa-fé objetiva
e
em
observância

a
o
princípio da congruência
, incumbe precipuamente aos apelantes, na qualidade de proprietários, demonstrar de forma inconteste a licitude da origem dos bens sobre os quais pleiteiam a restituição.

Em consonância com esse entendimento, é firme a jurisprudência
do STJ
:

“[...]
Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos
arts
. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.
[...]”
(RMS n.
64.749/PB,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9
.
3
.
2021,
DJe
de 15
.
3
.
2021)
.

“
[...]
A restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento. Precedente.
[...]”
(
AgRg
no REsp n. 1.881.847/PR,
Rel. Min.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26
.
4
.
2022,
DJe
de 3
.
5
.
2022)
.

Portanto,
diante d
a ausência de comprovação inequívoca
quanto à

propriedade legítima e lícita
dos bens apreendidos
,
mantenho a decisão que indeferiu
o pedido de
restituição
,
devendo a constrição
ser preservada até
o deslinde final da instrução criminal
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025